Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-78.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar a parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral no importe de R$ 30.360,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que comunicou à instituição financeira a existência de fraude e requereu o cancelamento do contrato de empréstimo, pedido que teria sido indevidamente negado, sem qualquer apuração ou investigação concreta. Aduz que a negativa agravou o prejuízo suportado, configurando falha na prestação do serviço, ao transferir ao consumidor o risco do negócio, ônus que compete exclusivamente à instituição financeira. Pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da parte recorrida, de modo a ensejar a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
8. No caso, à minguas de prova em sentido contrário, não há que se falar em falha na prestação do serviço, porquanto os contratos foram celebrados por pessoa de confiança da própria requerente, circunstância que evidencia ciência e anuência da autora quanto à contratação, inclusive autorizando e efetivando o empréstimo bancário. Ressalte-se que, conforme registro da ocorrência policial (ID 77199595), a pessoa que supostamente a teria ludibriado declarou que os contratos foram firmados a pedido da autora, mediante utilização de cartão e senha pessoal, sendo certo que os valores oriundos dos empréstimos foram revertidos em favor da recorrente, conforme documento de ID 77199595, acostado aos autos pela própria parte.
9. Cumpre salientar que a responsabilidade civil pressupõe a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos que não se verificam na hipótese vertente. A instituição financeira/recorrida, ao cumprir estritamente as disposições contratuais e proceder à liberação dos valores mediante autorização expressa da contratante, não incorreu em qualquer irregularidade. Por conseguinte, não há fundamento fático ou jurídico para imputar à recorrida o risco do negócio, tampouco para condená-la ao pagamento de reparação por dano moral.
10. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente, não fora comprovada falha na segurança, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3o, II do CDC.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.